Tribunal: STF
Processo: ARE 734642
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização. Morte. Danos morais. Dever de o Estado indenizar. 3. Responsabilidade objetiva. Demonstração do ato comissivo, do dano e do nexo causal. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.